Tribunal: CARF
Processo: 11065.912063/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.912063/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.287 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme, junto ao
contribuinte, a autenticidade da folha do Livro Razão Contábil integrante do recurso, e confirme,
nos sistemas de controle da Receita Federal, a disponibilidade do DARF de código 0561 anexado
à fl. 49.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 1708, efetuado em 17/11/2005, no valor de R$
3.010,01. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
Por meio do Despacho Decisório de f. 19, foi negada a homologação das
compensações informadas na Declaração de Compensação de no
37165.49733.071205.1.3.04-3531, com crédito a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código de receita 1708 IRRF – remuneração serviços prestados por
pessoa jurídica), resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$ 1.925,50, acrescido de multa de mora
e juros de mora.
No referido Despacho Decisório, consta o seguinte:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.912063/2009-19
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912063/2009-19

Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f.
2/3, na qual faz o seguinte relato dos fatos:
2. A empresa realizou um pagamento, no valor de R$ 3.010,01, na data de
17/11/2005, código da receita 1708 (ANEXO 03), sendo que foi pagamento foi
feito a maior R$ 2.540,78. Foi utilizado parte do referido pagamento para
compensação, na PER/DCOMP 37165.49733.071205.1.3.04-3531, no valor de
R$ 1.925,50, remanescendo um saldo de R$ 615,28. (ANEXO 04).
3. Contudo, no preenchimento da PER/DCOMP, relativa ao crédito referido,
foram prestadas as seguintes informações:
Valor original do crédito inicial — R$ 1.925,50
Crédito original na data da transmissão — R$ 1.925,50
Total dos débitos desta PER/DCOMP — 1.925,50
Saldo crédito original — 0,00
4. Entretanto, o correto seria ter preenchido da seguinte forma:
Valor original do crédito inicial — R$ 2.540,78
Crédito original na data da transmissão — R$ 2.540,78
Total dos débitos desta PER/DCOMP — 1.925,50
Saldo crédito original — 615,28
5. Dessa forma, requer o reconhecimento do pagamento realizado, na medida
que do crédito original (R$ 2.540,78), após a compensação na PER/DCOMP
37165.49733.071205.1.3.04-3531, do valor de R$ 1.925,50, restaria ainda o
saldo de R$ 615,28.
[...]

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 40 a 43 do presente processo (Acórdão 07-33.817, de 20/01/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 17/11/2005
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ASSUNÇÃO
DO
ENCARGO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o Interessado não logra
comprovar o pagamento indevido ou a maior, nem que suportou o encargo do tributo.

No voto, a decisão ponderou que embora a interessada tivesse esclarecido que
havia incorrido em erro de preenchimento do valor do crédito na DCOMP, a motivação do
Despacho Decisório para o indeferimento das compensações havia sido o fato de o pagamento
apontado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito informado pela própria
interessada.
Ressaltou que o Despacho Decisório havia sido emitido em 11/08/2009, e dele a
interessada havia tomado ciência em 19/08/2009, conforme extrato à fl. 36. Que nesse mesmo
dia a interessada havia retificado a DCTF, reduzindo o valor do débito para R$ 469,23 (DCTF
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912063/2009-19

retificadora às fls. 30 a 33), fazendo surgir o pretendido indébito da parcela de R$ 2.540,78 em
relação ao pagamento de R$ 3.010,01.
Argumentou que, naquele momento processual (após ciência do Despacho
Decisório), a interessado deveria comprovar a existência do direito creditório, não sendo
suficiente a mera retificação da DCTF. Que a empresa não havia trazido aos autos elementos de
prova do direito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário na mesma data
(recurso às fls. 62 a 68, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 69).
Em resposta ao argumento da DRJ de ausência de provas do direito pretendido, a
empresa colou, no corpo do Recurso Voluntário, trecho do Livro Razão Contábil, supostamente
seu, mostrando a conta IRRF a recolher, no período de 07/11/2005 a 11/11/2005 – segunda a
sexta-feira (período de apuração de 06 a 12/11/2005, com vencimento em 17/11/2005).
Ressaltou que o somatório dos valores de IRRF a recolher era de R$ 3.010,01, o
que levou ao recolhimento efetuado no vencimento. Que, porém, compôs indevidamente o
somatório o valor de R$ 2.540,78, referente ao Processo Trabalhista no 01102199930204014,
retido em 10/11/2005, que não deveria ter sido recolhido no código 1708 (IRRF sobre valor de
serviços prestados).
Esclareceu que foi efetuado outro recolhimento, no código 0561 (IRRF sobre
trabalho assalariado), referente ao mesmo período de apuração (12/11/2005) e na mesma data
(17/11/2005), no valor de R$ 2.540,78.
Alega, assim, que efetuou pagamento em duplicidade, conforme DARF anexados
às fls. 49 e 50.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O relatório esclarece que a decisão recorrida negou provimento ao Recurso
Voluntário por falta de comprovação de que o débito de IRRF, código 1708, do período de
apuração de 06 a 12/11/2005, era de R$ 469,23, conforme DCTF retificadora posterior ao
Despacho Decisório, e não de R$ 3.010,01, conforme DCTF original.
No corpo do Recurso Voluntário a empresa copiou folha de seu Livro Razão
indicando que o débito de R$ 3.010,01 estava indevidamente composto por IRRF referente a
ação trabalhista, também recolhido em separado, no código 0561, no valor de R$ 2.540,78
(DARF fl. 49).
No DARF anexado, verifica-se que, de fato, consta o número do processo
trabalhista indicado na cópia do Livro Razão (Processo Trabalhista no 01102199930204014),
referente ao Sr. Jorge Pinto.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912063/2009-19

Pelos documentos anexados, parece assistir razão ao contribuinte. Contudo, a
cópia do Livro Razão integrante da peça recursal não se reveste das formalidades mínimas para
garantia de sua autenticidade. Nem a identificação da interessada possui.
Além disso, é necessário confirmar, nos sistemas de controle da Receita Federal, a
existência e disponibilidade do DARF de código 0561 e valor R$ 2.540,78 anexado à fl. 49.
Por isso voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme, junto ao contribuinte, a autenticidade da folha do Livro Razão Contábil
integrante do recurso. Além disso, que confirme, nos sistemas de controle da Receita Federal, a
disponibilidade do DARF de código 0561 anexado à fl. 49.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital